Tribunal: TJSP
Processo: 0007263-55.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REGIME ABERTO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – Pleitos de absolvição ou desclassificação para ato de indisciplina de natureza média – Impossibilidade - Sentenciada que não foi localizada nos endereços informados, nem comunicou previamente eventual mudança de residência ao Juízo das Execuções – Não compareceu para justificar suas atividades –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REGIME ABERTO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – Pleitos de absolvição ou desclassificação para ato de indisciplina de natureza média – Impossibilidade - Sentenciada que não foi localizada nos endereços informados, nem comunicou previamente eventual mudança de residência ao Juízo das Execuções – Não compareceu para justificar suas atividades – Ouvida em audiência, deixou de apresentar justifica razoável para o descumprimento das condições inerentes à prisão em regime albergue domiciliar - Caracterizada falta grave do art. 50, inc. V, da LEP – Regressão ao regime fechado necessária, nos termos do art. 118, da Lei de Execução Penal – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000997349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007263-55.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
NAYARA APARECIDA CURTIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007263-55.2020.8.26.0496 -Voto no 15.990
2
Agravo em Execução Penal no. 0007263-55.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Nayara Aparecida Curtis
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de primeiro grau: Dr. Hélio Benedini Ravagnani
VOTO no 15.990
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE
– REGIME ABERTO - DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES IMPOSTAS – Pleitos de absolvição ou
desclassificação para ato de indisciplina de natureza média
– Impossibilidade - Sentenciada que não foi localizada nos
endereços
informados,
nem
comunicou
previamente
eventual mudança de residência ao Juízo das Execuções –
Não compareceu para justificar suas atividades – Ouvida em
audiência, deixou de apresentar justifica razoável para o
descumprimento das condições inerentes à prisão em regime
albergue domiciliar - Caracterizada falta grave do art. 50,
inc. V, da LEP – Regressão ao regime fechado necessária,
nos termos do art. 118, da Lei de Execução Penal – Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignada com o teor da respeitável decisão de fls.
27/33, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e determinou a
regressão ao regime fechado, agrava Nayara Aparecida Curtis.
Requer a absolvição, eis que não “agiu de maneira
dolosa”. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para transgressão de natureza
média (fls. 1/5).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 41/44).
Mantida a decisão pela MMa. Juíza de primeiro grau (fl.
45), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Ana Lúcia
Menezes Vieira, manifestou-se pelo desprovimento (fls. 57/60).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007263-55.2020.8.26.0496 -Voto no 15.990
3
3. A sentenciada Nayara Aparecida Curtis resgata
pena de três anos e oito meses de reclusão; e dois meses de detenção, em regime
inicial aberto, por infração ao disposto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, art. 14,
caput, da Lei no 10.826/03, e art. 329, caput, do Código Penal, com término previsto
para 24/04/2022 (fls. 15/16).
O douto juízo a quo lhe concedeu prisão em regime
albergue domiciliar. Em audiência realizada aos 05/11/2019, ela foi advertida das
condições impostas, dentre as quais, a de não se ausentar da comarca onde reside sem
prévia autorização e comparecer à Vara das Execuções Criminais para comprovar
suas atividades (fls. 8).
Em 25 de setembro do presente ano, sobreveio a r.
decisum impugnada, que reconheceu a prática de falta grave de 31/12/2019, eis que a
agravante deixou de comparecer em juízo para justificar suas atividades. Diante
disso, a nobre Magistrada determinou sua regressão ao regime fechado (fls. 27/33).
4. A despeito dos argumentos lançados pela combativa
defesa, de rigor a manutenção da decisão.
Em
consulta
ao
processo
eletrônico
no
0033435-38.2019.8.26.0506, verifico que por duas vezes foram encetadas diligências
nos endereços fornecidos pela sentenciada, todas infrutíferas. Em 03/12/2019,
certificou-se que seu irmão informou desconhecer o paradeiro dela; e em 14/12/2019,
a moradora do imóvel afirmou residir no local há mais de um ano, nunca tendo
ouvido falar da agravante (v. fls. 82/83, dos mencionados autos digitais).
Ouvida em audiência, ela não conseguiu apresentar
justificativa para o descumprimento das condições impostas (fls. 23/24).
E, além de não ter sido encontrada nos endereços
fornecidos, a reeducanda sequer compareceu em juízo para justificar suas atividades,
consoante lhe fora determinado.
Sua conduta, portanto, subsume-se à falta grave
prevista no art. 50, inc. V, da Lei de Execução Penal. Por desdobramento lógico,
inviável a almejada desclassificação para transgressão de natureza média.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 0007263-55.2020.8.26.0496 -Voto no 15.990
4
5. A determinação de regressão ao regime fechado, com
esteio no art. 118, da mencionada Lei, encontra-se suficientemente fundamentada,
tendo ressaltado o nobre Juiz singular que a sentenciada “demonstrou total ausência
de autodisciplina e senso de responsabilidade, não ostentando, assim, condições de
permanecer em regime prisional semiaberto, com menor vigilância e possibilidade
de trabalho externo” (fls. 30).
6. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES

Relator